Tribunal: TJES
Processo: 5013656-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013656-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCY TRAVAGLIA e outros

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013656-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARCY TRAVAGLIA E DARCY TRAVAGLIA EIRELI

AGRAVADO:
VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO -
PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO - CITAÇÃO VÁLIDA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RECURSO INTEMPESTIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese alegada preliminar e preclusão, esta não se sustenta, visto que não houve, naquela oportunidade, análise da alegada nulidade de citação.

A decisão interlocutória de mérito, não põe fim à demanda como um todo, de modo que correta a sua impugnação pela via do Agravo de Instrumento, nos termos do art.354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A transformação do formato de empresário individual para EIRELI resulta na substituição de um modelo pelo outro, não havendo coexistência entre ambos.

Não se pode afastar a conclusão do juízo a quo, que considerou válida a citação realizada por meio de funcionário da agravante enquanto EIRELI, mesmo que inicialmente se identificasse como empresário individual.

A orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de considerar válida a citação realizada por meio de funcionário.

Não há que se falar em distinção do comparecimento da Eireli ou do empresário individual.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação, quando alcançada a finalidade do ato, ou seja, a comunicação inequívoca da demanda ajuizada contra ele (AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição dos referidos embargos é de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, nos termos do artigo 231 do mesmo diploma legal.

Tendo em vista o não cumprimento do prazo estabelecido para interposição do recurso, estes

restam intempestivos.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013656-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARCY TRAVAGLIA E DARCY TRAVAGLIA EIRELI

AGRAVADO:
VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA PELA AGRAVADA

Em suas contrarrazões de Id 10663925, a agravada suscita a ocorrência de preclusão no que se refere à alegação de nulidade da intimação da pessoa física
DARCY TRAVAGLIA
, uma vez que tal questão já teria sido objeto de análise por este e. Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº5000811-75.2020.8.08.0000.

Contudo, em que pese o alegado, verifica-se da leitura do acórdão proferido no supracitado recurso, de relatoria da em. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que não houve, naquela oportunidade, análise da alegada nulidade de citação, posto que diverso o objeto em discussão naquele recurso (liberação de valores depositados).

Nesse sentido, ainda que mencionada no acórdão, a questão foi expressamente afastada pela em. Relatora que consignou expressamente que:

[...] No que concerne à alegada nulidade da citação do feito executivo,
verifico que se trata de questão debatida noutra demanda
, qual seja, no bojo dos embargos à execução movidos por DARCY e sua empresa, embargos estes que, inclusive, como alhures registrei, já foram sentenciados quanto ao próprio DARCY
que, se assim pretender, poderá manejar o correlato recurso de apelo pretendendo a revisão do raciocínio externado no édito sentencial.
[...] (grifo nosso)

Isso posto, considerando a inexistência de análise anterior, nesta instância recursal, acerca da questão ora impugnada, não há que se falar em ocorrência de preclusão ou coisa julgada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao julgamento de seu mérito como segue.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARCY TRAVAGLIA
e
DARCY TRAVAGLIA EIRELI
em face da decisão de fls.139 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução nº 0033775-71.2019.8.08.0024, apensados à Ação de Título Executivo Extrajudicial nº 0026541-72.2018.8.08.0024 ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
,

rejeitou liminarmente os embargos, pela sua intempestividade e extinguiu o feito em relação tão somente ao embargante
DARCY TRAVAGLIA.

Em suas razões de Id 9672474, sustenta o agravante, em síntese, que:
I)
a ação foi proposta em face da pessoa física, porém no momento da citação já havia se transformado em Eireli, passando a ter pessoa física e jurídica personalidades distintas;
II)
o juízo
a quo
considerou intempestivo os embargos de Darcy Travaglia, quando na verdade ele nunca foi citado, pois tanto a citação quanto o comparecimento espontâneo ocorridos nos autos se deram na pessoa do procurador da pessoa jurídica Darcy Travaglia Eireli ME e não na pessoa natural de Darcy Travaglia, como lançado na decisão guerreada;
III)
o comparecimento espontâneo não foi da pessoa física, mas da pessoa jurídica Dary Travaglia Eireli;
IV)
todos os atos processuais posteriores são nulos.

Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que a decisão recorrida extinguiu os Embargos à Execução com relação tão somente ao ora agravante DARCY TRAVAGLIA, prosseguindo contudo o feito quanto ao outro embargante DARCY TRAVAGLIA EIRELI.

Destarte, tratando-se de decisão interlocutória de mérito, que não pôs fim à demanda como um todo, correta a sua impugnação pela via do Agravo de Instrumento, nos termos do art.354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. DECISÃO ATACÁVEL POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Escorreita a Decisão Monocrática que deixa de conhecer o recurso de Apelação Cível, pois não cabível contra decisão que extingue o feito apenas em relação a um dos corréus.

2. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno em Apelação Cível nº0003092-52.2017.8.08.0014. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 25/09/24). (grifo nosso)

Prosseguindo, tem-se que, conforme pontuado pelo juízo de piso, ao tempo do ajuizamento da Ação de Execução o agravante era empresário individual, não se tratando, pois, de pessoa jurídica distinta da própria pessoa física, muito embora possuísse já CNPJ para fins de desenvolvimento da atividade empresarial.

Logo após o ajuizamento, e antes mesmo da citação, a parte agravante, por meio do competente registro na Junta Comercial, transformou-se em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, passando a possuir, então, personalidade jurídica.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer o recorrente, não se trata da criação de uma nova entidade – ainda que com o surgimento de uma personalidade jurídica –, mas da simples transformação do formato empresário individual para o formato Eireli, de modo que aquele passa a ser “substituído” por esta, e não a coexistir.

Nesse sentido, já consignou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e que
“o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)”
(REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Destarte, não vislumbro a possibilidade de se afastar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
no sentido de reputar válida a citação realizada por meio de funcionário da agravante enquanto Eireli, ainda que originalmente se identificasse como empresário individual.

Quanto a este tema, a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar válida a citação realizada dessa maneira. Vejamos:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Além disso, não se pode ignorar o comparecimento espontâneo aos autos, mencionado também pelo juízo, não havendo que se falar em distinção do comparecimento da Eireli ou do empresário individual, conforme pontuado anteriormente.

Nessa linha, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada que confirma que
o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si
(AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Por fim, no que se refere à tempestividade dos Embargos à Execução, cumpre destacar que, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil, o prazo para a sua oposição é de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, nos termos do artigo 231 do mesmo diploma legal.

Assim, considerando que a citação do recorrente ocorreu em 09/05/2019 (fl.62), de acordo com o que consta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0026541-72.2018.8.08.0024, e que os embargos à execução foram opostos somente em 18/11/2019 (fl. 02 dos autos de origem),
resta superado o prazo legal e, por conseguinte, intempestivos os embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)